Tribunal: TJSP
Processo: 1046347-33.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Bens móveis – Equipamentos e utensílios para cozinha industrial - Contrato de compra e venda – Ação de rescisão contratual com pleitos cumulados de restituição de quantia paga e de indenização por danos materiais e morais - Demanda de comprador, pessoa natural, em face de empresa vendedora - Sentença de improcedência – Reforma do julgado - Cabimento – Suficiente comprovação, pelo autor, de

Ementa:
Bens móveis – Equipamentos e utensílios para cozinha industrial - Contrato de compra e venda – Ação de rescisão contratual com pleitos cumulados de restituição de quantia paga e de indenização por danos materiais e morais - Demanda de comprador, pessoa natural, em face de empresa vendedora - Sentença de improcedência – Reforma do julgado - Cabimento – Suficiente comprovação, pelo autor, de que parte dos equipamentos foi entregue em desconformidade com o acordado no momento da venda – Presença de verossimilhança – Empresa ré que, ademais, se manteve em situação de revelia - Mister o decreto de rescisão contratual, com restituição das quantias pagas e devolução dos equipamentos à ré - Danos materiais referentes aos lucros cessantes – Ausência de comprovação - Dano moral – Existência – Constrangimento que ultrapassou a esfera do mero aborrecimento – Presença do dever de indenizar.

Apelo do autor provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000754541
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046347-33.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
MARIO
TOARDI
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
OPÇÃO
BALANÇAS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA COZINHA
INDUSTRIAL LTDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
2
41.084
Apelação no 1046347-33.2017.8.26.0114
Comarca: Campinas
Juízo de origem: 8a Vara Cível
Apelante: Mário Toardi
Apelada: Opção Balanças Equipamentos e Utensílios para Cozinha
Industrial Ltda.
Classificação: Bens móveis - Compra e venda Rescisão contratual
r
EMENTA: Bens móveis Equipamentos e utensílios
para cozinha industrial - Contrato de compra e venda
Ação de rescisão contratual com pleitos cumulados
de restituição de quantia paga e de indenização por
danos materiais e morais - Demanda de comprador,
pessoa natural, em face de empresa vendedora -
Sentença de improcedência Reforma do julgado -
Cabimento Suficiente comprovação, pelo autor, de
que
parte
dos
equipamentos
foi
entregue
em
desconformidade com o acordado no momento da
venda Presença de verossimilhança Empresa ré
que, ademais, se manteve em situação de revelia -
Mister o decreto de rescisão contratual, com restituição
das quantias pagas e devolução dos equipamentos à ré
- Danos materiais referentes aos lucros cessantes

Ausência de comprovação - Dano moral Existência
Constrangimento que ultrapassou a esfera do mero
aborrecimento Presença do dever de indenizar.
Apelo do autor provido em parte.

VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos
autos da ação de rescisão contratual com pleitos cumulados de
restituição de quantias pagas e de indenização por danos
materiais e morais, fundada em contrato de compra e venda de
utensílios para cozinha industrial, ajuizada por Mário Toardi em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
3
face de “Opção Balanças Equipamentos e Utensílios para
Cozinha Industrial Ltda.”, onde proferida sentença que julgou
improcedentes as pretensões deduzidas e condenou o autor no
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade judiciária fls. 69/73.
Aduz o autor que a sentença comporta integral
reforma à argumentação, em apertada síntese, de que de rigor
seja declarada a revelia da empresa ré com consequente decreto
de procedência da ação. Acresce que recebeu equipamentos
diferentes dos adquiridos, com vícios e defeitos de
funcionamento. Roga para que seja declarado o desfazimento do
negócio, com condenação da ré na devolução da quantia paga,
além de arcar com indenização por danos materiais e morais
fls. 86/101.
Decorrido o prazo sem contrarrazões às fls. 104,
vieram os autos conclusos a este relator.
Recurso tempestivo e dispensado o recolhimento
das custas de preparo, eis que a parte recorrente é beneficiária da
justiça gratuita.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
4
O apelo comporta parcial acolhimento, com a
máxima vênia.
Consta dos autos que em 17.03.2017 o autor
adquiriu da empresa ré utensílios e equipamentos para cozinha
industrial, alguns novos e outros usados, visando guarnecer
pequena lanchonete e pastelaria que iria abrir em sua residência.
Afirmou que seriam pagos R$ 4.500,00 pelos
bens, com quitação de R$ 4.000,00 no momento da celebração,
certo que os R$ 500,00 restantes seriam pagos somente após a
entrega de todos os equipamentos.
Ocorre
que
alguns
produtos
lhe
foram
disponibilizados com flagrante divergência dos adquiridos e,
ainda, apresentando vícios, sendo certo, ademais, que adquiriu
um buffet térmico novo, mas a ré lhe entregou um usado.
Efetuadas
diversas
reclamações,
nada
foi
solucionado, razão pela qual postulou por provimento
jurisdicional no sentido de rescindir o contrato de compra e
venda, com restituição da quantia paga de R$ 4.000,00, além de
recebimento de indenização por danos materiais atinentes a
lucros cessantes pela impossibilidade de vender sorvetes e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
5
pastéis, mais indenização por danos morais no importe de R$
5.000,00.
A exordial foi instruída com recibo de compra e
venda (fls. 16/17), notificação encaminhada à ré (fls. 18/20) e
fotografias dos equipamentos (fls. 22/25), mas a ré, regularmente
citada, preferiu se manter na situação de revelia.
O digno Juízo da causa reconheceu a revelia da
ré, mas por entender que o material, apesar de defeituoso, fora
entregue ao autor, que dele se utilizou parcialmente, além de
inexistir orçamentos de reparos, houve por bem julgar
improcedente a lide, cujo posicionamento, com o devido
respeito, merece ser modificado.
De rigor, por primeiro, registrar que os efeitos da
revelia não são, de fato, absolutos, mas sim relativos, nada
impedindo, desse modo, que as questões postas nos autos, assim
como aquelas de direito, sejam discutidas, analisadas e decididas
pelo Juízo da causa, conforme jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO
DE COBRANÇA REVELIA EFEITOS - ARTIGO 319 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL “A presunção de veracidade
dos fatos alegados pelo autor é relativa. O alcance do artigo
319 do Código de Processo Civil deve ser mitigado, porquanto a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
6
revelia não induz obrigatoriamente à procedência do pedido
inicial, que dependerá do exame pelo magistrado de todas as
evidências e provas dos autos. Precedentes. Recurso especial
improvido.” (STJ REsp 689331/AL - 2a Turma Relator Min.
CASTRO MEIRA - j. 21.02.2006 DJU 13.03.2006 p. 266)
Porém, tenho que a matéria deve ser analisada sob
o prisma protetivo do Código de Defesa do Consumidor, sendo
que o autor demonstrou minimamente a verossimilhança de suas
alegações, na medida em que evidenciadas as irregularidades nos
equipamentos e utensílios adquiridos, conforme análise da
documentação que instruiu a inicial, certo que sequer houve
impugnação por parte da empresa ré, a quem incumbia o ônus da
prova (art. 6o, VIII, do CDC).
Tem-se, dessa forma, como inaceitável que o
autor seja obrigado a se permanecer com os produtos viciados,
de sorte que inexiste substrato jurídico-legal para que o contrato
de compra e venda não seja rescindido.
Sem necessidade de maiores ilações, torna-se de
rigor decretar-se a rescisão do pacto de compra e venda firmado,
com consequente condenação da ré na restituição da quantia
paga pelo autor (R$ 4.000,00), o qual deverá devolver os
equipamentos àquela. Tal quantia será corrigida monetariamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
7
desde o desembolso e acrescida de juros moratórios legais
contados da citação.
Os lucros cessantes, para que sejam devidos,
devem ser efetivamente comprovados, inclusive no que toca ao
seu montante. Ou seja, para serem indenizáveis devem ser
fundados em bases seguras, de modo a não compreender ganhos
imaginários: “Os lucros de que fomos privados, e que deveriam
vir ao nosso patrimônio, em virtude de impedimento decorrente
de fato ou ato não acontecido ou praticado por nossa vontade.
São, assim, os ganhos que eram certos ou próprios de nosso
direito, que foram frustrados por ato alheio ou fato de outrem.”
(STOCO, Rui. Responsabilidade Civil e sua Interpretação
Jurisprudencial. 4a edição São Paulo - Ed. Revista dos
Tribunais - 1999, p. 75)
Na mesma direção é a jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência desta egrégia
Corte se orienta no sentido de considerar que, em se tratando
de danos emergentes (dano positivo) e lucros cessantes (dano
negativo), ambos "exigem efetiva comprovação, não se
admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido,
dissociada
da
realidade
efetivamente
provada”
(REsp
1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA
SEÇÃO,
julgado
em
11/12/2013,
DJe
de
7/3/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
8
Precedentes. (STJ, AgRg no AREsp 645.243/DF, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
03/09/2015, DJe 05/10/2015). (grifo não original)
Na hipótese, tenho que o autor não trouxe aos
autos qualquer efetiva prova acerca lucros cessantes, motivo pela
qual tal pedido indenizatório não pode ser acolhido.
No tocante à indenização por danos morais, a
cronologia dos fatos, tal como reproduzida nos autos, fala por si
mesma, sendo a situação agravada pelo fato de que os
equipamentos seriam utilizados pelo autor como fonte de renda,
mediante venda de lanches e pastéis, mas se manteve privado de
seu uso integral.
De tal modo, em observância aos critérios supra,
de rigor seu arbitramento em R$ 5.000,00 (sete mil reais), tal
como postulado na petição inicial, corrigidos monetariamente
desde a publicação deste Acórdão e acrescidos de juros
moratórios legais contados da citação.
Fica a ré também condenada ao pagamento
integral
das
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da
condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
9
Ante o exposto, confiro provimento em parte ao
recurso do autor, nos termos acima.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica